Tribunal: STF
Processo: HC 211110
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 713.210, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 12 anos de reclusão, em regime semiaberto — requereu ao Juízo da execução a concessão do benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o paciente sofreu graves queimaduras em seu pé direito, tais queimaduras, dada a condição de saúde do paciente, se agravaram de tal forma que o requerente fora orientado por expressa prescrição médica a se afastar de locais fechados”. Alega, ainda, que, “[c]onsiderando a gravidade do ferimento (apresentando, inclusive, áreas necrosadas), bem como o fato de ser diabético”, deve ser deferido ao acionante a imediata transferência para o “regime aberto excepcional (prisão domiciliar), por período suficiente ao tratamento completo”, especialmente porque “o paciente não vem recebendo tratamento médico por parte da unidade prisional”.



5. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar a fixação de regime aberto ou domiciliar excepcional para o paciente, até que se encontre completamente recuperado do ferimento sofrido”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, “as lesões sofridas pelo sentenciado são graves, contudo, não está devidamente comprovada a necessidade de tratamento dele fora da unidade prisional, nem mesmo a impossibilidade de o tratamento ser feito dentro do presídio”. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação apontada pelo TJ/MG no sentido de que o pedido era de afastamento do cárcere por 12 ( doze) dias, sendo que “o atestado médico é de 22/10/2021 ou seja, há mais de 12 (doze) dias, o que forja à conclusão de que não é necessário ser ele colocado em prisão domiciliar”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator